Tribunal: TJDFT
Processo: 0705643-84.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS AO FILHO (MENOR IMPÚBERE). INVIÁVEL A PRETENDIDA MAJORAÇÃO. OBSERVADOS CONCRETAMENTE OS FATORES DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora/alimentando contra a sentença de parcial procedência dos pedidos objetiva à majoração da verba fixada a título de alimentos a serem prestados em prol do filho (menor impúbere), para 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do alimentante.
2. Fatos relevantes. (i) Fixação judicial dos alimentos provisórios à ordem de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do réu/apelado (07.8.2023); (ii) Mantido o percentual em sentença (08.02.2024).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a majoração do quantum alimentar, sob o fundamento de que o valor fixado seria desproporcional às despesas do alimentando.
III. Razões de decidir
4. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (CC, art. 1.630).
5. A fixação da verba alimentar deve se pautar pela necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi concretamente ponderado, dado que as despesas do alimentando devem ser analisadas em função da capacidade contributiva do alimentante, sem desfalque do necessário ao seu sustento (CC, arts. 1.694, § 1o e 1.695).
6. Não se mostra viável a pretendida majoração dos alimentos (30% dos rendimentos brutos do alimentante), uma vez que a capacidade contributiva do alimentante e as necessidades do alimentando (cinco anos de idade) foram acertadamente analisadas na sentença.
IV. Dispositivo
7. Apelação desprovida.

________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630, 1.694 e 1.695.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Segunda Turma Cível, acórdão 1684628, Rel. Des. João Egmont, DJE 14.4.2023; Segunda Turma Cível, acórdão 1723161, Rel. Desa. Sandra Reves, DJE: 18.7.2023; Segunda Turma Cível, acórdão 1899337, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJE: 12.8.2024; Sexta Turma Cível, acórdão 1295489, Rel. Des. Esdras Neves, DJE: 12.11.2020.